Tribunal: TJDFT
Processo: 0029500-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029500-83.2016.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO MUSSI RECORRIDO: PARAISO &amp; BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, OLIVEIRA E BRAUNER ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Na petição de ID no 14511941, os recorridos requerem a imediata remessa dos autos ao juízo de origem, concomitante ao processamento do recurso constitucional nesta Presidência, para regular seguimento da execução, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo do apelo especial. Por ora, intimem-se os recorridos para contrarrazões ao recurso especial interposto. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Após o regular processamento do recurso nesta Presidência, será apreciado o requerimento formulado pela parte recorrida, uma vez que não há possibilidade, no mesmo feito, de tramitação paralela na 1a instância. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007